Tribunal: TJDFT
Processo: 0715380-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Instalação de hidrômetros - Possibilidade de conversão em perdas e danos - Regularidade formal da sentença, que conta com fundamentação e não incorreu em julgamento extra petita ao converter o cumprimento da obrigação em perdas e danos (CPC 499) - jJuros de mora desde a citação e correção monetária a partir da sentença.